Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001391-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELA DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 050.817.991-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
apelante
à pena de
5 anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.
A

Promotoria de Justiça e
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao domicílio da acusada durante a diligência policial e, em consequência, se as provas colhidas seriam nulas, impedindo a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, sendo desnecessária autorização judicial prévia.

4.
No caso concreto, os policiais observaram um usuário de drogas saindo da residência da acusada, local conhecido por ser ponto de tráfico, e, após abordagem, ele confirmou ter adquirido a droga da recorrente, o que configura fundadas razões para ingresso imediato.

5.
A confissão, somada à apreensão da droga e às declarações dos policiais, afasta qualquer alegação de nulidade e confirma a autoria e a materialidade delitiva.

6.
O conjunto de provas é suficiente para manter a condenação, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando corroborada por flagrante delito e consentimento do morador
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001391-64.2020.8.11.0015

APELANTE: MARCELA DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcela de Sousa Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Alega
nulidade da
s
prova
s produzidas nos autos, em

decorrência de uma
suposta violação de
domicílio
, pugnando, em razão disso, pela absolvição
por ausência de provas suficientes para condenação.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugnou pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer
, apontando para o desprover recursal.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento no
B
airro Jardim das Oliveiras, avistaram uma motocicleta saindo da residência da acusada, já conhecida por ser utilizada como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes.

Diante da suspeita, os policiais decidiram abordar o condutor da motocicleta, momento em que a denunciada adentrou rapidamente sua residência, retornando à frente do imóvel após breves instantes.

O motociclista foi identificado como Luiz Marcelo, usuário de drogas, o qual confirmou ter adquirido da acusada, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), uma porção de maconha, a qual foi localizada em seu
short
durante a abordagem.

Em seguida, os policiais realizaram busca pessoal na acusada e diligência em sua residência, oportunidade em que foram apreendidos, em seu quarto, aproximadamente 185g (cento e oitenta e cinco gramas) de maconha.

Além da droga, foram encontrados na residência da investigada: (a) uma tesoura e um pedaço de sacola plástica semelhante à embalagem da substância entorpecente apreendida com Luiz Marcelo; (b) dois aparelhos celulares; e (c) a quantia de R$ 1.283,95 (mil duzentos e oitenta e três
reais e noventa e cinco centavos), em notas trocadas, distribuídas em diversos locais do interior do imóvel
.

Feito o escorço necessário para compreensão dos fatos, analiso os argumentos aventados pela defesa.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas, dentre elas o flagrante delito.

Em consonância com o texto constitucional, tem-se sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, o entendimento de que a entrada em domicílio pode ocorrer sem mandado judicial quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que no interior do imóvel esteja sendo praticado crime permanente, como o tráfico de entorpecentes.

No caso posto, a
entrada dos policiais na residência da
apelante
não apenas foi precedida por fundadas razões, como também contou com o consentimento expresso da própria recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo e no inquérito policial.

Com efeito, policiais militares avistaram um motociclista deixando a residência da apelante, já conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

O indivíduo foi abordado e com ele foi encontrada uma porção de maconha.

O
usuário
abordado confirmou ter adquirido a droga da apelante, conhecida pela alcunha de
"Índia".

No mesmo instante, a recorrente adentrou à sua residência apressadamente e, instada, autorizou a entrada dos policiais.

Durante as buscas, foram encontrados cerca de 185g de maconha, em local inusitado (vaso sanitário com dejetos), além de diversos objetos comumente relacionados ao tráfico (sacolas plásticas, tesoura, dinheiro trocado e aparelhos celulares).

Ademais, o
fato de a equipe policial se deparar com um usuário de drogas saindo da residência
da apelante
, portando a substância ilícita, e, ao ser questionado, indicar aquele endereço como sendo o local onde comprou a droga, serve como indicativo objetivo da existência de atividade ilícita naquele ambiente.

Tais circunstâncias são suficientes para que a polícia realize a busca domiciliar, amparada pela possibilidade d
o
flagrante delito ou pela presença de fundados indícios de crime em andamento, conforme artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, exceto em caso de flagrante delito ou mediante autorização judicial.

Outrossim,
i
mportante destacar que, após o ingresso, foram localizadas porções de entorpecente, balança de precisão e dinheiro em espécie, além de a própria acusada ter confessado, de forma espontânea, que a droga era sua e que exercia a mercancia ilícita.

Esses elementos corroboram a versão policial e afastam qualquer mácula de ilegalidade.

A confissão, que é uma prova legalmente válida, tem especial relevância, pois se soma ao contexto da apreensão da droga e à indicação do usuário, configurando um conjunto probatório robusto, que afasta qualquer alegação de nulidade do procedimento.

Portanto, a busca domiciliar realizada pela polícia, a entrada franqueada pela acusada e sua confissão posterior são elementos que corroboram
a legalidade e regularidade da diligência, afastando a possibilidade de nulidade do ato.

Assim,
diante da natureza permanente do crime, da abordagem de usuário saindo do local com drogas, da informação concreta sobre a origem do entorpecente, da autorização da moradora para ingresso e da confissão posterior, não há que se falar em ilicitude da prova nem em violação de domicílio.

Superada a nulidade suscitada, remanescem as provas que comprovam a materialidade e autoria delitiva.

A materialidade delitiva resta indene de dúvidas, comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou tratar-se de
Cannabis sativa L.
(maconha), e demais elementos de convicção constantes nos autos.

Quanto à autoria,
além dos
depoimentos coerentes e harmônicos
dos policiais,
em todas as fases da persecução penal
, a
própria acusada, em juízo, admitiu que à época dos fatos praticava o comércio de drogas, embora tenha negado a venda àquele usuário específico.

Com essas considerações, não há como absolver a acusada, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória, em seus próprios termos e fundamentos.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

DE
P
S
ROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025